Tribunal: TJMT
Processo: 1021780-04.2022.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021780-04.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Nota Promissória]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BETINA MAZARELO VILELA VANDONI - CPF: 161.448.211-04 (APELANTE), LUDMILA DE ASSIS ALMEIDA - CPF: 045.044.201-20 (ADVOGADO), SAMIRA PEREIRA MARTINS - CPF: 704.601.751-49 (ADVOGADO), CELIO CASSIO BERGAMIM - CPF: 546.647.649-87 (APELADO), LUHAN MARCOS ROMAN BERGAMIM - CPF: 023.333.601-00 (ADVOGADO), NICOLAS BERGAMIM - CPF: 058.656.271-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO –
EMBARGOS À MONITÓRIA JULGADOS IMPROCEDENTES –
CERCEAMENTO DE DEFESA –
NÃO REALIZAÇÃO DE
PROVA ORAL E PERICIAL

– JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE
A PEDIDO DO
APELANTE
–
PRELIMINAR
R
EJEITADA
–
NOTA PROMISSÓRIA
–

CÓPIA DIGITALIZADA E AUTENTICADA EM CARTÓRIO
–

DOCUMENTO SUFICIENTE PARA INSTRUIR A DEMANDA – ARTIGO
S

425, IV, E
700
,
DO CPC – CONVERSÃO D
A
D
ÍVIDA
EM MANDADO EXECUTIVO –
JUROS DE MORA –
INCIDÊNCIA A PARTIR DA
DATA D
O
VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO
–

MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA
(ART.
85, § 11, CPC)
–
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Não
configura

cerceamento de defesa
a
não produção de prova
oral e
pericial se a própria
parte que apresenta essa
arguição
requereu o julgamento antecipado da lide, situação em que
incide a preclusão da
matéria
.

A juntada de
cópia digitalizada de Nota P
romissória
é suficiente para instruir
a
Ação Monitória
, sobretudo se foi autenticada em C
artório
.

Quando se trata
de mora
ex

re
, os juros
respectivos são aplicados
desde o vencimento da obrigação.

Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente definida, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §11, do CPC).

R E L A T Ó R I O

Apelação em Embargos à
Monitória
julgados
improcedentes
,
com a conversão da “
decisão inicial mandamental em título executivo judicial, bem como o mandado inicial em mandado executivo judicial
”
,
e
condenação da ré ao pagamento
da quantia
remanescente e original de R$60.000,00, acrescidos de correção monetária
e juros de mora desde a data do vencimento, além das custas processuais e
dos
honorários advocatícios de 10%
do montante do débito atualizado
.

A apelante argui cerceamento de defesa,
uma vez que não foi realizada a perícia
grafodocumentoscópica
,

que seria necessária para o deslinde da controvérsia
.

Aduz
que
requereu
expressamente
a produção de prova oral,
“
que consequentemente provaria a necessidade de apresentação do título de crédito, e, posteriormente o fundamento necessário para realizar a perícia
”
.

E mais,
que
é imprescindível a apresentação
, nos autos ou em Cartório,
da via original da nota promissória objeto da demanda
, sob pena de violação do artigo 369 do CPC e do artigo 5º, LV, da Constituição
Federal.

Sustenta que os juros moratórios devem ser computados a partir da citação.

Em contrarrazões o
apelado pugna pelo não provimento do Recurso (ID.
204175
689
).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

A
ré/apelante
argui cerceamento de defesa, visto que
não foi realizada a oitiva de testemunhas
e
a perícia
grafodocumentoscópica
.

No entanto,
intimada a especificar
as provas que pretendia produzir,
pleiteou expressamente o julgamento antecipado da lide
(
ID
s
. 204175673 e 204175
675)
.
Por conseguinte
, incide
no caso
a preclusão consumativa d
esse
direito.

Rejeito a preliminar.

MÉRITO

O apelado
alega na inicial da lide
que é credor d
a
apelante n
a quantia de R$
9
0
.0
00
,00
,

representados por

Nota P
romissória
,
e
reconhece que já
recebeu
R$30.000,00, faltando então R$60.000,00
, que, atualizados, totalizam R$165.494,00
.

Os Embargos Monitórios foram julgados improcedentes,
sendo convertido o
mandado inicial em título executivo.

A apelante
argumenta a imprescindibilidade da exibição da via original da Nota P
romissória.

Referido documento
foi apresentado na forma digitalizada e autenticad
o
em Cartório (ID. 204175677/678), o que
afasta o
risco de circulação
, pois
está na posse do autor/apelado.

Em casos como tais, c
omo
bem ressaltou o Juízo de origem, o STJ já consignou que a
A
ção Monitória
pode ser instruíd
a
com a cópia do título de crédito.

Para ilustrar
:

“
RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. AUSÊNCIA.
AÇÃO MONITÓRIA. PROVA ESCRITA. INSTRUÇÃO. SIMPLES CÓPIA DO DOCUMENTO. POSSIBILIDADE
. TÍTULO DE CRÉDITO SUJEITO À CIRCULAÇÃO. INSTRUÇÃO COM CÓPIA. POSSIBILIDADE. 1- Recursos especiais interposto em 30/5/2021 e conclusos ao gabinete em 30/9/2022. 2- O propósito recursal consiste em dizer se: a) estaria caracterizada negativa de prestação jurisdicional; b)
a simples cópia é documento hábil para lastrear o procedimento monitório
; e c) na hipótese de procedimento monitório lastreado em título de crédito sujeito à circulação, é imprescindível a apresentação da via original do título. 3- Na hipótese em exame deve de ser afastada a existência de omissão no acórdão recorrido, pois a matéria impugnada foi enfrentada de forma objetiva e fundamentada no julgamento da apelação, naquilo que o Tribunal a quo entendeu pertinente. 4- Esta Corte Superior perfilha o entendimento de que "a prova hábil a instruir a
ação monitória, isto é, apta a ensejar a determinação da expedição do mandado monitório - a que alude os artigos 1.102-A do CPC/1.973 e 700 do CPC/2.015 -, precisa demonstrar a existência da obrigação, devendo o documento ser escrito e suficiente para, efetivamente, influir na convicção do juiz acerca do direito alegado, não sendo necessário prova robusta, estreme de dúvida, mas sim documento idôneo que permita juízo de probabilidade do direito afirmado pelo autor
”
(REsp n. 1.381.603/MS, Quarta Turma, julgado em 6/10/2016,
DJe
de 11/11/2016). 5-
Partindo-se de uma interpretação teleológica do art. 700 do CPC/2015 e tendo em vista a efetividade da tutela jurisdicional e a primazia do julgamento do mérito, conclui-se que a simples cópia é documento hábil para lastrear o procedimento monitório
, competindo ao juiz avaliar, em cada hipótese concreta, se a prova escrita apresentada revela razoável probabilidade de existência do direito. 6- Na hipótese de título de crédito não sujeito à circulação, é perfeitamente possível aparelhar o procedimento monitório com simples cópia, pois não há risco de expor o devedor a múltiplas cobranças. Por outro lado, na hipótese de monitória fundada em título de crédito sujeito à circulação, também é possível a instrução do procedimento com simples cópia, mas desde que não tenha havido efetiva circulação, isto é, desde que o autor da ação ainda seja o portador da cártula.
O mero temor de circulação do título
original, desacompanhado de qualquer prova ou indício nesse sentido, não é fundamento suficiente para inviabilizar a" ação monitoria
". 7- O ressarcimento de eventual prejuízo suportado por qualquer das partes em virtude da não juntada do título de crédito original poderá ser pleiteado em ação própria (p. ex. ação de repetição de indébito), como sói ocorrer na hipótese em que o réu não possui condições de comprovar a circulação do título e venha a ser cobrado mais de uma vez pela mesma obrigação. 8-
Na hipótese dos autos, merece reforma o acórdão recorrido, pois exigiu que o procedimento fosse instruído com a via original da cártula tão somente por se tratar de título de crédito sujeito à circulação, não sendo possível dele extrair qualquer informação acerca da efetiva circulação do título, tampouco menção a provas ou indícios nesse sentido
. 9- Recurso especial provido para, afastando a extinção do processo sem resolução do mérito, determinar o retorno dos autos à Corte de origem para que prossiga no exame do recurso de apelação como entender de direito
”
.
(STJ,
REsp
.
n. 2.027.862/DF, relatora m
inistra Nancy Andrighi, Terceira Turma,
julgamento em 14-3-2023,
DJe
de 16-3-
2023
, sem
destaque no original).

Ademais, o entendimento mais recente
do Superior Tribunal de Justiça
é de que nem mesmo a possibilidade de circulação do título
exige a
juntada
d
a via original
na
Ação Monitória
.

A propósito
:

“
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À MONITÓRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. CÉDULA DE CRÉDITO.
INSTRUÇÃO DA INICIAL. CÓPIA DO TÍTULO. SUFICIÊNCIA. PRECEDENTES
. PREQUESTIONAMENTO FICTO. NECESSIDADE DE INDICAÇÃO, NO APELO ESPECIAL, DE OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, § 4º, DO CPC/2015. NÃO CABIMENTO. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Para desconstituir o entendimento estadual, a fim de se concluir pela imprescindibilidade da produção da prova pericial, tal como buscam os insurgentes, seria indispensável o reexame fático-probatório, o que esbarra no enunciado n. 7 da Súmula desta Corte.

2.
A jurisprudência desta Corte de Uniformização é firme no sentido de que, para a instrução da ação monitória, é suficiente a colação de cópia do título executivo, não sendo o mero temor de circulação bastante para exigir a juntada do título original
.

(...)
”
.

(
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 2.399.042/ES
, relator m
inistro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julga
mento em 20-11-2023,
DJe
de 22-11-2023, s
em destaque no original).

No mesmo sentido, d
esta Câmara:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSOS DE APELAÇÃO –
AÇÃO MONITÓRIA
– CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – SENTENÇA DE CONSTITUIÇÃO EM TÍTULO EXECUTIVO – RECURSO DOS REQUERIDOS – LITISPENDÊNCIA – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL DE VALIDADE –
PROVA ESCRITA HÁBIL A INSTRUIR A MONITÓRIA - ALEGADA NECESSIDADE DE JUNTADA DO TÍTULO ORIGINAL – DESNECESSIDADE – JUNTADA DA CÓPIA – PROCESSO QUE TRAMITA SOB A MODALIDADE ELETRÔNICA
- CORREÇÃO MONETÁRIA – APLICAÇÃO DO IRP – POSSIBILIDADE ANTE A PREVISÃO CONTRATUAL – RECURSO DO AGENTE FINANCEIRO QUE POSTULA PELA APLICAÇÃO DA COMISSÃO DE PERMANÊNCIA PARA O PERÍODO DE INADIMPLÊNCIA – CONTRATAÇÃO EXPRESSA - RECURSO PROVIDO E DESPROVIDO DOS REQUERIDOS - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – ACÓRDÃO UNINIME -EMBARGOS REJEITADOS – RECURSO DESPROVIDO. É caso de desprover os declaratórios se ausente qualquer das hipóteses ensejadoras de embargos de declaração
”
.
(N.U 1023894-18.2019.8.11.0041,
Des.

Guiomar Teodoro Borges
, Quarta Câmara de Direito Privado,
julgamento em
1
º-12-
2021, DJE
de 6-12-
2021
, sem
destaque no original).

Os documentos digitalizados
equivalem
aos originais para todos os efeitos legais
(
artigo 425, inciso VI, do CPC
)
.

E os
juros de mora
incidem a partir do vencimento da obrigação

quando se cuida de
dívida líquida e
mora
ex

re

(
artigo 397 do Código Civil
)
.

Sobre a matéria
:

“
APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS.
AÇÃO MONITÓRIA
. TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. PARCELAMENTO DO DÉBITO. EMBARGOS MONITÓRIOS JULGADOS IMPROCEDENTES. PRELIMINAR CONTRARRECURSAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INOCORRÊNCIA. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. INOCORRÊNCIA. TERMO INICIAL. VENCIMENTO DA ÚLTIMA OBRIGAÇÃO POR SE TRATAR DE PARCELAMENTO DE DÉBITO. MÉRITO. EXCESSO DE COBRANÇA. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. SENTENÇA MANTIDA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE: DO COTEJO ENTRE SENTENÇA E RAZÕES DE APELAÇÃO, DEPREENDE-SE, CLARA E OBJETIVAMENTE, OS MOTIVOS PELOS QUAIS A PARTE APELANTE IMPUGNOU A ANÁLISE FEITA PELO JUÍZO A QUO, COM VISTAS À PRETENDIDA REFORMA DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL: TRATANDO-SE DE TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA, A PRESCRIÇÃO É A QUINQUENAL, NA FORMA DO DISPOSTO NO ART. 206, §5º, I, DO CC, CUJO TERMO INICIAL DA CONTAGEM DO PRAZO É O VENCIMENTO DA ÚLTIMA OBRIGAÇÃO, POR SE TRATAR DE PARCELAMENTO DE DÉBITO. PRECEDENTES DO TJRS.
CORREÇÃO MONETÁRIA: DEVIDA MENSALMENTE JUNTO COM AS PARCELAS PREVISTAS NO INSTRUMENTO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA.
JUROS DE MORA: DEVIDOS A CONTAR DO VENCIMENTO DE CADA PRESTAÇÃO, POIS SE TRATA DE MORA EX RE, NOS TERMOS DO ART. 397 DO CC
. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS: O E. STJ FIRMOU ENTENDIMENTO, EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO – TEMA 247 - DE QUE É POSSÍVEL A CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS EM PERIODICIDADE INFERIOR A UM ANO PARA CONTRATOS CELEBRADOS APÓS 31.03.2000, COMO É O CASO DOS AUTOS, QUE CONTÉM, ADEMAIS, CLÁUSULA ESPECÍFICA PARA SUA INCIDÊNCIA MENSAL. RECURSO IMPROVIDO
”
.
(
TJRS,
Apelação Cível
n.
50117647720228210029, Vigésima Quinta Câmara Cível,
r elator Des. Ricardo Pippi Schmidt, julgamento em
26-3-2024
, sem
destaque no original).

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso e, com fundamento no artigo 85, §11, do CPC, majoro a verba honorária para 1
2
% do valor atualizado d
o

débito
(artigo 85, §2º, do CPC).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/04/2024